Tribunal: TJPA
Processo: 0801804-32.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801804-32.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: JOSE EDUARDO PEREIRA ROCHA

PACIENTE: ERICK ALMEIDA LUZ, FERNANDA KELLY MONTEIRO MALCHER

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – DELITOS CAPITLADOS NOS ARTs. 171, §2º-A, DO CP, c/c 1º, DA LEI DE Nº 9.613/1998 – PRISÃO CAUTELAR – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS E CONTEMPORANEIDADE NO DECRETO PREVENTIVO – NÃO EVIDENCIADOS – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – INSUFICIENTES – ORDEM DENEGADA.

1.

“Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 20/2/2009). (AgRg no RHC n. 176.153/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)”

2.

“A contemporaneidade da prisão está vinculada à persistência dos motivos que justificam a medida cautelar, não ao momento exato dos crimes iniciais”. (AgRg no HC n. 937.435/SE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024.)

3.

“O modus operandi da associação criminosa e a gravidade dos delitos de estelionato, praticados em associação, justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, não sendo cabíveis medidas cautelares alternativas”. (AgRg no HC n. 907.639/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 30/10/2024.)

4.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. José Eduardo Pereira Rocha, em favor dos nacionais FERNANDA KELLY MONTEIRO MALCHER e ERICK ALMEIDA LUZ, contra ato do douto juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que os pacientes foram presos, acusados do suposto cometimento dos delitos capitulados nos arts. 171, §2º-A, do Código Penal, c/c 1º, da Lei de nº 9.613/98, estelionato e lavagem de dinheiro, autos do processo crime de nº 0801489-49.2023.8.14.0040, sustentando ilegalidade na decisão que decretou e na que manteve a custódia preventiva por ausência de fundamentos idôneos e contemporaneidade.

Ao final, requer, através da concessão da medida liminar, a cassação do decreto prisional, com imposição de medidas cautelares diversas, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 24781636, em razão do afastamento funcional, a e. Desa. Vânia Lúcia Silveira, indeferiu a liminar, requisitando informações que foram prestadas na Id 24932650, constando
manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem na Id 25395944.

É o relatório do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor dos nacionais FERNANDA KELLY MONTEIRO MALCHER e ERICK ALMEIDA LUZ, acusados do suposto cometimento dos delitos capitulados nos arts. 171, §2º-A, do Código Penal, c/c 1º, da Lei de nº 9.613/98, estelionato e lavagem de dinheiro, sob o argumento de ilegalidade na decisão que decretou e a que manteve a custódia preventiva por ausência de fundamentos idôneos e contemporaneidade.

Consta dos autos que os pacientes, juntamente com outra acusada, criaram a empresa BBC CONSÓRCIOS LTDA, e através de meios eletrônicos, mídias sociais, representantes comerciais e vendedores avulsos passaram a vender cotas de consórcios a partir do ano de 2022, recebendo valores estimados em mais de R$-1.000.000,00 (um milhão de reais), sem entregar os bens ou cartas de crédito correspondentes aos sorteios, ludibriando inúmeras pessoas que registraram ocorrência policial para reaver os valores pagos, dando início às investigações do suposto esquema fraudulento, que identificou compra de bens e transferência de valores da empresa BBC CONSORCIO para familiares dos acusados, com o objetivo de ocultar a origem ilícita do dinheiro e dos bens adquiridos.

A prisão cautelar dos pacientes foi decretada na decisão que recebeu a denúncia, apresentada após exauriente investigação, ato coator juntado na Id 24681817, de onde se extraem os fundamentos seguintes:

“
2. DA REPRESENTAÇÃO PELA PRISÃO PREVENTIVA

A autoridade policial representou pela prisão preventiva dos denunciados e o Ministério Público emitiu parecer favorável à representação.

Trata-se de análise do pedido de decretação da prisão preventiva dos denunciados
Erik
,
Fernanda
e
Jéssica
, em razão de sua suposta participação em organização criminosa voltada à prática de estelionato, falsidade ideológica e lavagem de capitais.

Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada para garantir a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, desde que presentes os indícios suficientes de autoria e materialidade.

Os documentos constantes nos autos e os relatos das vítimas indicam que os denunciados integravam uma organização criminosa estruturada para a prática reiterada de fraudes. Entre os fatos que fundamentam a medida, destacam-se o
número expressivo de vítimas e prejuízo elevado, movimentação financeira incompatível com a atividade declarada e ocultação e lavagem de capitais
.

A gravidade concreta dos fatos, evidenciada pelo elevado número de vítimas, os altos valores envolvidos e a sofisticação do esquema criminoso, denota risco iminente de reiteração delitiva. A manutenção em liberdade dos denunciados colocaria em risco a ordem pública, considerando o potencial para a prática de novos crimes e o prejuízo social já causado.

A complexidade do esquema, que envolve diferentes estados e a participação de terceiros, exige a preservação da integridade da investigação. Em liberdade, os denunciados poderiam interferir na colheita de provas, influenciar testemunhas e dificultar a identificação e recuperação dos valores desviados.

As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes diante da gravidade e da complexidade do caso, especialmente considerando a capacidade dos denunciados de ocultar valores e utilizar terceiros para a prática de novos atos ilícitos.

Diante do exposto,
decreto a prisão preventiva de ERIK ALMEIDA LUZ
,
FERNANDA KELLY MONTEIRO MALCHER
e
JESSICA DE SOUZA OLIVEIRA
, com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal”. <sic>

O ato coator está fundamentado, fazendo constar em detalhes a participação dos pacientes no esquema fraudulento, que envolvia movimentação financeira considerável, ocultação de bens e valores, com elementos caracterizadores da organização criminosa, voltada para aplicar golpes em várias pessoas, o que demonstra o
modus operandi
utilizado, elementos que justificam a segregação cautelar e afastam qualquer possibilidade da substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Quanto à suposta ilegalidade na decisão que manteve a prisão cautelar, Id 24681834, digo que os fundamentos expostos em nada discrepam do decreto primitivo.

Eis a jurisprudência do c. STJ sobre o assunto:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ESTELIONATO, POR 32 VEZES, EM CONTEXTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. PREJUÍZO DE 24 MILHÕES DE REAIS. PAPEL DE LIDERANÇA. INTERRUPÇÃO DA ATIVIDADE DELITIVA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que manteve a prisão preventiva do agravante, acusado de integrar organização criminosa envolvida em fraudes ao seguro DPVAT. A prisão foi fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, devido à periculosidade do agente e ao risco de reiteração criminosa.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na adequação da manutenção da prisão preventiva do agravante, considerando a alegação de extemporaneidade e a necessidade de proteção da ordem pública.

III. Razões de decidir 3. A prisão preventiva foi mantida com base em fundamentos concretos que demonstram a continuidade das atividades criminosas da organização.

4. A contemporaneidade da prisão está vinculada à persistência dos motivos que justificam a medida cautelar, não ao momento exato dos crimes iniciais.

5. A gravidade concreta dos delitos e a periculosidade do agente justificam a manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem pública.

6. Medidas cautelares alternativas foram consideradas insuficientes para a manutenção da ordem pública.

IV. Dispositivo 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 937.435/SE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024.)”

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE ESTELIONATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. GOLPE DO BILHETE PREMIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA DELITUOSA. REITERAÇÃO DELITIVA E COMPLEXIDADE DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente com prisão preventiva decretada pela prática dos crimes de estelionato e associação criminosa, conforme artigos 171, § 4º, e 288 do Código Penal. A defesa alega ausência de fundamentação para a prisão, condições pessoais favoráveis, e possibilidade de medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste na legalidade e necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, considerando a gravidade dos delitos e a periculosidade social.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, devido à gravidade concreta dos delitos e à periculosidade do paciente.

4. A reiteração delitiva e a complexidade da organização criminosa justificam a manutenção da custódia cautelar.

5. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva.

6. Medidas cautelares alternativas são insuficientes para garantir a ordem pública.

IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no HC n. 900.437/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 30/10/2024.)”

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO CONTRA IDOSOS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

2. No caso, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva, pois, conforme consignado pelas instâncias ordinárias, o ora agravante, acusado pela suposta prática de estelionato contra idoso, estaria a ser investigado pelo cometimento de outros delitos semelhantes em outros municípios e com o mesmo modus operandi ? aplicando o chamado "golpe do falso mecânico".

Diante desse contexto, houve acusação de sua participação em organização criminosa responsável pela prática de diversos estelionatos em pelo menos sete municípios diferentes.

3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a periculosidade do agravante indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.

4. O fato de o agravante ter condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte.

5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 917.903/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 30/9/2024.)”

No que concerne ao argumento da ausência de contemporaneidade, sob a alegação de que a investigação remonta ao ano de 2022, destaca-se:

“A contemporaneidade da prisão está vinculada à persistência dos motivos que justificam a medida cautelar, não ao momento exato dos crimes iniciais”. (AgRg no HC n. 937.435/SE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024.)”

“A contemporaneidade da medida se verifica pela necessidade no momento de sua decretação, não havendo extemporaneidade (AgRg no HC n. 951.520/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/11/2024, DJEN de 5/12/2024.)”

Por fim, a alegada nulidade na decisão por “Ausência de exame da suficiência ou não das medidas cautelares do art. 319 do CPP”, tem-se o seguinte:

“Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. (AgRg nos EDcl no HC n. 808.577/PB, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 10/10/2024.)”

“Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública. (AgRg no HC n. 935.923/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 22/10/2024.)

À vista do exposto, conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 31/03/2025